Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021840-71.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : COTEMINAS S.A.
Agravados: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo : 1021840-71.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COTEMINAS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, acolheu embargos de declaração manejados pelos recuperandos/agravados contra a decisão que, nos autos recuperacionais, assegurara à credora/agravante “o direito de voz e voto na assembleia”; o MM. Juiz admitiu que a aludida decisão embargada se pautou “em premissa equivocada”, deixando de considerar que a questão do direito de voz da credora Coteminas na AGC “já havia sido objeto de decisão anterior, proferida no incidente de impugnação de crédito”, e que, portanto, deve ser mantida a conclusão de “negativa do direito de voto (...), tal como já deliberado anteriormente” (cf. Id. no 62794989 - pág. 1/2).
A credora/agravante traça minudente linha cronológica dos fatos e atos processuais para pontuar que, já no albor do seu pedido de habilitação retardatária de crédito, o MM. Juiz lhe assegurou, nas palavras da recorrente, “seria garantido o direito de voto da Coteminas caso a habilitação fosse julgada procedente até a data da assembleia de credores e a decisão transitasse em julgado” (cf. Id. no 62794972 - pág. 6).
Aduz que, aproximando-se a data designada para a realização da AGC sem julgamento do pedido de habilitação de crédito, pediu suspensão do evento “ante a ausência de informações econômico financeiras atuais” e, frisando que os próprios recuperandos e também o administrador judicial aquiesceram à habilitação, pediu lhe fosse assegurado direito de voz na AGC caso mantida a data designada para o ato assemblear.
Expõe que, na mesma data, o MM. Juiz julgou procedente a habilitação retardatária de crédito e, nos autos principais (recuperacionais), indeferiu o pedido de suspensão da realização da AGC, garantindo-lhe, porém, o direito à voz naquele ato, gerando a interposição dos aclaratórios pelos recuperandos, acolhidos pela decisão agravada.
Abordando o aspecto meritório, sustenta que, embora o MM. Juiz tenha decidido, no momento inicial do processamento da habilitação de crédito, que lhe seria garantido direito à voz apenas com o trânsito em julgado de eventual decisão de procedência daquele pedido, o magistrado posteriormente reviu esse posicionamento ao efetivamente decidir aquele incidente, tendo pontuado expressamente que, “visualizando-se que o crédito também foi admitido pelo Administrador Judicial, exigir-se o trânsito em julgado da sentença para a concessão do direito de voto à credora é formalidade demasiada exagerada”, daí porque não se pode falar em matéria já decidida e sepultada pela preclusão consumativa.
Alega que esse entendimento de garantia do direito à voz independentemente do trânsito em julgado da decisão nos autos da habilitação retardatária “é o que melhor se encaixa ao quadro fático”, inclusive porque, tendo reconhecido o direito à habilitação do crédito, os recuperandos “não têm interesse em recorrer da sentença de procedência dos pedidos”.
No mais, discorre sobre a norma aplicável à hipótese, dizendo que “o direito de voz é inerente a condição de credor e não pode ser retirado dos credores retardatários, independentemente da possibilidade de exercício do direito de voto”, e que, embora “os direitos de voz e voto não se confundam, (...) o voto da Coteminas é essencial para a aprovação do plano, caso haja alguma alteração nas garantias prestadas pelos devedores referentes aos imóveis hipotecados a seu favor”, até mesmo porque detém crédito de valor expressivo (cf. Id. no 62794972 - pág. 14/15).
Afirma que foram preenchidos os requisitos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC, já que os fundamentos recursais demonstram a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, e que “o perigo de dano, por seu turno, decorre da negativa ao exercício do legítimo direito de voto da agravante, que detém crédito no valor expressivo de R$ 19.831.217,00”, pelo que pede, já de imediato, concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, “seja mantida a r. decisão proferida no dia 26.09.20 nos autos da recuperação judicial, que autorizava o exercício do direito de voz e voto da agravante” (cf. Id. no 62794972 - pág. 15/17).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que acolheu embargos declaratórios para revogar pronunciamento jurisdicional anterior, que assegurara à credora/agravante o direito à voz em AGC que, posteriormente, foi suspensa por outros motivos, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a medida não traz consequência material direta e pode muito facilmente ser revertida caso esta Corte dê provimento ao recurso.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o perigo de dano, por seu turno, decorre da negativa ao exercício do legítimo direito de voto da agravante, que detém crédito no valor expressivo de R$ 19.831.217,00” (cf. Id. no 62794972 - pág. 15), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois, apesar de discorrer sobre a necessidade de se assegurar seu direito à voz, dizendo textualmente que este não se confunde com o direito a voto na AGC, a agravante pede provimento do Agravo de Instrumento não só para que seja restabelecida a sentença proferida na habilitação retardatária de crédito e que lhe assegurou o direito à voz na AGC, mas também para que lhe seja garantido o direito a voto naquele ato, mencionando, inclusive, o valor consideravelmente alto de seu crédito (cf. Id. no 62794972 - pág. 17).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator